Tribunal: TJES
Processo: 0017529-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017529-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOVELINA DOS SANTOS NUNES DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 25, § 1º, DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – C
OBRANÇA EFETUADA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA DISTINTA DO TITULAR –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – EXEGESE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, eis que a autora se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° da Lei nº 8.078/90, ao passo que as requeridas – EDP e Sudamerica – estão inseridas na cadeia de fornecimento do art. 3º do mesmo diploma legal, aplicando-se, por conseguinte, o disposto no § 1º do seu art. 25, segundo o qual “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

2)
Negada a contratação e autorização de lançamento da cobrança em fatura de energia elétrica, não poderia a consumidora produzir prova negativa, de modo a competir à seguradora a prova de que teria sido autorizada a inserção dos dados relativos à instalação nº 912419, ao passo que a concessionária de serviço público caberia comprovar que foi autorizada pela titular da unidade consumidora a proceder o lançamento das cobranças nas faturas de energia elétrica, do que não se desincumbiu.

3)
Deve ser rechaçada a tese jurídica da concessionária de serviço público de que os valores adimplidos pela autora/apelada eram repassados à seguradora, deles não se beneficiando de forma alguma, haja vista não ter promovido os lançamentos em separado, e sim, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica, do que se presume a impossibilidade de os pagamentos serem efetuados em apartado e, como observado na sentença, sujeitar-se-ia o consumidor a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deixasse de efetuar o pagamento integral das faturas.

4
)
Em relação a restituição dos valores indevidamente descontados da autora, deve ser chancelado o entendimento do Juízo de 1º grau no sentido de que ocorra em dobro, dada a inocorrência de engano justificável, a excepcionar a incidência do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, haja vista que descabe crer na boa-fé do fornecedor de serviços que empreende cobrança na fatura de energia elétrica titularizada por pessoa que não contratou o seguro (rectius: proponente), isto é, desprovida de autorização.

5)
O sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças foram efetuadas em desfavor de pessoa iletrada que, por isso, aparentemente nem sequer reúne condições de identificar, sem o auxílio de terceiros, que vinha efetuando pagamentos de valores desprovidos de lastro.

6)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não se caracteriza a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, na presente “
ação
de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Jovelina dos Santos Nunes de Jesus
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i) declarar
a ilegalidade das cobranças denominadas “Mens Sudameric 080006459899” realizadas nas faturas de energia elétrica referentes à instalação nº 912419 e

determinar seu cancelamento em seu definitivo;
(ii) condenar
as requeridas, solidariamente, a restituírem, em dobro, o valor cobrado indevidamente, observada a prescrição trienal (29/10/2015); e
(iii) condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, por ter funcionado como mera estipulante;
(ii)
não há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados pela autora/apelada;
(iii)
descabe a sua condenação a restituir valores em dobro, por não ter se beneficiado das cobranças realizadas pela seguradora;
(iv)
sendo mantida a condenação, a restituição não deve ocorrer em dobro, tendo em vista que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ressalva a hipótese de engano justificável;
(v)
não há dano moral indenizável, dada a ausência de ofensa a direito da personalidade; e
(vi)
o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido no caso de ser mantida a condenação.

De saída,
rechaço
a argumentação da concessionária de serviço público de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Primeiramente, é mister destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, eis que a autora se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° da Lei nº 8.078/90, ao passo que as requeridas – EDP e Sudamerica – estão inseridas na cadeia de fornecimento do art. 3º do mesmo diploma legal, aplicando-se, por conseguinte, o disposto no § 1º do seu art. 25, segundo o qual “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”.

Na espécie, insurge-se a autora contra os descontos efetuados em sua fatura de energia elétrica, a título de parcelas de contrato de seguro por ela não contratado (“Mens Sudameric 080006459899”), o que envolve participação tanto da companhia seguradora ao efetuar as cobranças, quanto da concessionária de energia elétrica, ao permitir os descontos em suas faturas, à míngua de autorização.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, os descontos cujo cancelamento e consequente restituição dos valores cobrados são oriundos de contrato intitulado “Proposta de Adesão Assistência Familiar Espírito Santo” celebrado por
Paulo de Jesus Souza
(proponente) no dia 18/11/2013, com coberturas de Assistência Funeral e diárias hospitalares, sendo beneficiárias a autora
Jovelina dos Santos Nunes de Jesus
– ali indicada como “esposa” do proponente – além de
Aderson dos Santos Nunes
e
Amanda dos Santos Nunes
, estes netos do proponente (fl. 13), com a previsão de descontos dos prêmios do seguro (de R$ 29,90 à época) nas faturas de energia elétrica da instalação nº 912419.

Em que pese ter sido indicada como beneficiária do proponente, na condição de “esposa”,
a autora alega desconhecer todos
– proponente e as pessoas indicadas como sendo “netos” – o que torna duvidosa a legitimidade da contratação e, mais ainda, de que a autora teria autorizado os descontos dos prêmios diretamente das faturas de energia elétrica da unidade consumidora por ela titularizada (fls. 10/11).

Apenas para exemplificar, chamou minha atenção o fato de as duas pessoas indicadas como “netos” serem nascidas em 21/04/1990 e 10/11/2001, isto é, com 23 (vinte e três) e 12 (doze) anos de idade à época da contratação do seguro (18/11/2013), sendo que o proponente – suposto avô – nasceu em 02/04/1974, ou seja, tinha 39 (trinta e nove) anos de idade naquela data.

A despeito da presença de informações meramente equivocadas na proposta ou mesmo da ocorrência de fraude na contratação do seguro, o que importa para o deslinde da controvérsia é a existência (ou não) de autorização da titular da unidade consumidora para que houvesse os descontos das parcelas relativas ao seguro.

Isso porque, negada a contratação e autorização de lançamento da cobrança em fatura de energia elétrica, não poderia a consumidora produzir prova negativa, de modo a competir à seguradora a prova de que teria sido autorizada a inserção dos dados relativos à instalação nº 912419 (fl. 13), ao passo que a concessionária de serviço público caberia comprovar que foi autorizada pela titular da unidade consumidora a proceder o lançamento das cobranças em suas faturas de energia elétrica, do que não se desincumbiram.

Com isso, deve ser rejeitada a argumentação da seguradora, contida na sua contestação, de que “
a
Autora preencheu o contrato nº 02048 informando todos os dados ali solicitados, inclusive o nome dos beneficiários
” (fl. 68), uma vez que a proposta foi subscrita, repito, por
Paulo de Jesus Souza
, cuja relação de parentesco foi negada pela autora.

De igual forma, rechaço a tese jurídica da concessionária de serviço público de que os valores adimplidos pela autora/apelada eram repassados à seguradora, deles não se beneficiando de forma alguma, e assim entendo por não ter promovido os lançamentos em separado, e sim, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica, do que se presume a impossibilidade de os pagamentos serem efetuados em apartado e, como bem observado na sentença, sujeitar-se-ia o consumidor a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deixasse de efetuar o pagamento integral das faturas.

Em assim sendo, por estar sobejamente demonstrada a falha na prestação de serviços pelas requeridas, deve ser mantida incólume a sentença no tocante a declaração de ilegalidade das cobranças “Mens Sudameric 080006459899”, com o seu cancelamento em definitivo, o que a seguradora informou ter sido providenciado, desde o dia 18/02/2019, ao ser citada dos termos da presente ação (fl. 67).

Na sequência, resta-nos examinar a condenação imposta às requeridas a restituírem à autora, em dobro, o valor dela cobrado indevidamente, bem como a pagar-lhe indenização por dano moral.

Em relação a restituição dos valores indevidamente descontados da autora, hei de chancelar o entendimento do Juízo de 1º grau no sentido de que ocorra em
dobro
, e assim concluo por não haver engano justificável, a excepcionar a incidência do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90
1
, haja vista que descabe crer na boa-fé do fornecedor de serviços que empreende cobrança na fatura de energia elétrica titularizada por pessoa que não contratou o seguro (
rectius
: proponente), isto é, desprovida de autorização.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AFASTADO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2. Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Precedente TJES.

3.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor)
. Não havendo prova cabal do efetivo pagamento, há que se repelir a condenação relativa à repetição de indébito.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5007466-54.2021.8.08.0024, rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, julgado em 14/06/2023- PJe)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contratação via aplicativo não restou devidamente demonstrada, inexistindo o registro do passo a passo realizado pela consumidora quando da contratação do empréstimo pessoal pelo canal eletrônico do banco.

2 – No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

3 - É consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

4 - Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

5 -
Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelada
, o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que
a cobrança indevida será devolvida em dobro ‘salvo hipótese de engano justificável
’. Em outras palavras,
se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro
.

6 - No caso dos autos, não restou demonstrada justificativa quanto à efetivação de empréstimo não solicitado pela parte autora, de maneira que não merece retoques o decisum objurgado.

7 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001745-63.2021.8.08.0011, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 17/03/2023 - PJe)

Na sequência, relativamente ao
dano mora
l
, apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças foram efetuadas em desfavor de pessoa iletrada que, por isso, aparentemente nem sequer reúne condições de identificar, sem o auxílio de terceiros, que vinha efetuando pagamentos de valores desprovidos de lastro.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não identifico a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e
lhe nego provimento
.

É como voto!

_______________________________

1

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.